Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Legitimidade ativa. Exigir contas. Ex-sócia. Administrador. Dever legal e contratual. Inércia. Apuração de haveres. Natureza distinta. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a prestar contas de sua gestão em empresa nos exercícios de 2018 a 2022.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelada na condição de ex-sócia tem legitimidade ativa para exigir prestação de contas.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de prestar contas decorre tanto do art. 1.020 do Código Civil quanto da cláusula oitava do contrato social da empresa, que exige prestação de contas ao final de cada exercício social.
4. A apelada permaneceu como sócia até o trânsito em julgado da sentença que declarou a resolução parcial da sociedade, mantendo seu direito de exigir as contas não prestadas no período de administração do recorrente.
5. A existência de apuração de haveres em ação distinta não impede a exigência de prestação de contas do administrador.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.020; CPC, art. 550.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; ApCiv 0704840-03.2024.8.07.0001, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma, j. 13.12.2024.